Tribunal: TCU
Processo: 017.355/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8900/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.355/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ada Carolina Vieira (XXX.668.789-XX); Ana Cristina Vieira (XXX.544.319-XX); Andreia Regina Vieira (XXX.852.739-XX); Helena Santana Pereira (XXX.241.117-XX); Maria Fernanda Vieira (XXX.893.559-XX); Maria Luiza de Araujo (XXX.199.717-XX); Maria Madalena Monsanto Marinho (XXX.188.857-XX); Vanessa Oliveira de Paula (XXX.573.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.